Tribunal: STF
Processo: RE 109047
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. AO NEGAR O DIREITO AO CRÉDITO DO IPI, INCIDENTE SOBRE EMBALAGENS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE PRODUTO SUJEITO A ALIQUOTA ZERO, NO MOMENTO DE SAÍDA DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CONTRARIOU A REGRA CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE (ART. 21, § 3º), NEM TAMPOUCO NEGOU A VIGÊNCIA DO ART. 49 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.